Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-32.2022.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-32.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
OMISSÃO QUANTO

AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15
–
EMBARGOS
DA
EXEQUENTE ACOLHIDOS
E EMBARGOS DA
DEVEDORA
REJEITADOS.

Constatada a omissão quanto
à
fixação dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração

da exequente
com efeitos modificativos.

No entanto, devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a
omissão apontada pela parte embargante
executada e
se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3.
Embargos da
exequente
acolhidos e embargos da
executada
r
ejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

AMAGGI
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração

(ID
nº
.
276762890
),
objetivando
sanar suposta
omissão que
existente no v. acórdão constante de ID nº
274467878
, que deu provimento ao recurso
de apelação cível para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, determinando a continuidade da execução de entrega de coisa incerta nº 1000870-75.2019.8.11.0100.

A embargante alega omissão do acórdão quanto a não fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de ter formulado expresso pedido nesse sentido em suas razões recursais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos
, para sanar a
omissão
apontada
, para fins de
condenar a embargada nos honorários advocatícios, a serem fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme valor atribuído à causa pela embargada.

Contrarrazões aportadas no ID nº

279887380
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez
,

TAQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
opõe embargos de declaração (ID nº
276616888
), objetivando sanar omissão no v. acórdão, que
deu provimento ao recurso de apelação cível para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, determinando a continuidade da execução de entrega de coisa incerta nº 1000870-75.2019.8.11.0100.

Alega
a embargante, em síntese, omissão quanto: a)
à
inexistência de previsão legal para a não sujeição da obrigação aos efeitos do processo de recuperação judicial; e b)
à
conversão da obrigação de fazer em
obrigação de pagar, sujeitando-se, portanto, aos efeitos da recuperação.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada
e com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
279336389
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Consoante apontado pela
embargante
AMAAGI
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
o acórdão é omisso
quanto a não fixação de honorários sucumbenciais.

Assiste razão à embargante.

Isto
porque,
verifica-se que a parte vencedora
/embargante
requereu em seu recurso de apelação "a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da apelada nas custas e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 84 e 85, do CPC, em percentual a ser fixado neste recurso de apelação cível" (ID 260087230).

O acórdão
embargado
limitou-se a consignar que "inverto o ônus de sucumbência" (ID 274467878), sem fixar, contudo, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito do pedido expresso formulado pela parte vencedora.

Nesse ponto, a omissão é
evidente
e
de
ve ser sanada.

Cumpre registrar que, nos termos do Tema 1.076 do STJ, sedimentado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
.

In
casu
,

a causa foi
arbitrada
em R$ 3.143.919,13,
conforme se nota da petição inicial dos embargos à execução (ID nº
260087151
),

quantia expressiva que afasta a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

Na sentença proferida pelo juízo singular, a despeito disso, fixou honorários, por apreciação equitativa, no valor irrisório de R$ 2.500,00
(ID nº
260087219
)
, em desacordo com o Tema 1.076 do STJ.

Sendo assim, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
devem ser acolhidos
os embargos de declaração
com efeitos modificativos
para
fins de sanar a omissão apontada e
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa
,
mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos
pela
embargante

TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.

Alega a embargante, em síntese, omissão quanto: a)
à
inexistência de previsão legal para a não sujeição da obrigação aos efeitos do processo de recuperação judicial; e b)
à
conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, sujeitando-se, portanto, aos efeitos da recuperação.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, todas as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, tendo sido analisadas as particularidades do caso concreto à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência dominante.

Aliás, nesse sentido, constou do voto conduto
r
do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
TEQUENDAMA AGROPECUARIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
opôs Embargos à Execução em face de
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
nos autos de execução de entrega de coisa incerta nº 1000870-75.2019.8.11.0100, lastreada no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 2017.01.031.00468-1 (e aditivo), por meio do qual a embargante comprometeu-se à entrega de 2.733.842.72 kg de grãos de soja.

Alega a embargante que foi deferido o processamento do seu pedido de recuperação judicial em 06/12/2018, sujeitando-se ao Juízo Universal todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Sustenta que houve, em 26/11/2018, a homologação do plano de recuperação judicial, o que resultou na novação de todas as obrigações anteriores.

Defende que, ao longo dos últimos anos, a empresa foi influenciada por fatores externos e imprevisíveis, que resultaram em um desequilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações, fazendo com que o contrato mantido entre as partes se tornasse excessivamente oneroso, o que possibilita a aplicação da teoria da imprevisão.

Requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ou a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, para que sejam afastadas as responsabilidades pelo inadimplemento contratual.

No ID nº 260087169 indeferiu-se o pedido de justiça gratuita, mas permitiu-se o parcelamento das custas iniciais e, realizado o pagamento das parcelas, indeferiu-se o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos (ID nº 260087183).

A embargada apresentou impugnação no ID nº 260087185, alegando que o contrato de compra e venda entre as partes constitui título executivo, certo, líquido e exigível, bem como a obrigação nele veiculada não se submete aos efeitos da recuperação judicial, porque se trata de contrato de depósito. Aduziu que o Administrador Judicial concordou com a exclusão do crédito constante no título executivo da recuperação judicial. Requereu a improcedência da ação.

O i. magistrado julgou procedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante AMAGGI ajuizou a execução para entrega de coisa incerta nº 1000870-75.2019.8.11.0100 em face da apelada TEQUENDAMA, relativamente à obrigação de entregar grãos de soja, cuja obrigação foi inadimplida pela apelada.

Denota-se que a apelante é titular de obrigação de entrega de grãos de soja, por parte da apelada, no volume de 4.500.000 kg de soja em grãos, equivalente a 75.000 sacas de 60 kg cada, da safra 2017/2018, em decorrência de um Contrato de Compra e Venda de Soja de nº 2017-01-031-00468-1, celebrado na data de
30/10/2017
, conforme título executivo juntado no ID nº 24862187 – da execução.

Da análise do contrato, especialmente da “
cláusula 3. Preço e Condições de Pagamento”
(ID nº 24862187 – pág. 2), as partes estabeleceram o preço do produto vendido, no valor de
R$ 5.175.000,00
, o qual, deduzidos dos respectivos tributos incidentes, foi pago pela apelante na data de
25/04/2018
, o valor de
R$

5.056.871,72
, conforme comprovante de pagamento de ID nº 24862190
e 24863147
:

Assim, a titularidade do volume de soja comprado passou a pertencer à apelante, uma vez que o preço do produto vendido foi integralmente pago pela apelante e a apelada passou a ser mera depositária do produto já pago e adquirido, o que foi corroborado pelo
Termo de Depósito e Instituição de Fiel Depositário
, emitido e assinado e com firma reconhecida pelo sócio e representante legal da apelada. Vejamos (ID nº 24863144):

Ocorre que, vencida a obrigação na data de
31/03/2018
, conforme “
cláusula 2. Condições de Entrega/Recebimento”
do contrato, a apelada cumpriu sua obrigação de modo parcial,
entregando apenas a quantidade de 2.370.839 kg de soja em grãos, equivalente a 39.513,98 sacas de soja. Confira (ID nº 24862187):

Tanto é verdade, que a apelada não nega a sua inadimplência, alegando, contudo, que a empresa foi influenciada por fatores externos e imprevisíveis, que resultaram em um desiquilíbrio entre sua capacidade de pagamento e as obrigações, requerendo, assim, a aplicação da teoria da imprevisão.

Assim, a apelada deixou de entregar a quantidade de 2.129.161 kg, equivalente a 35.486,02 sacas de soja, volume de grãos este que foi integralmente pago pela apelante.

Ocorre que na data de
26/11/2018
, a apelada conjuntamente com as demais empresas que compõe o Grupo Apolinário entrou com pedido de recuperação judicial, o qual foi deferido em
06/12/2018
, conforme decisão de ID nº 260087197.

Naquela ocasião, a apelante encaminhou ao Administrador Judicial a sua manifestação de divergência de crédito, informando a existência de dois negócios realizados com a apelada, que resultaram em dois tipos de obrigações constituídas em favor da apelante: uma de natureza concursal, que deveria ser habilitada nos autos de recuperação judicial; e outra de natureza extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme ID nº 260087199 e 260087200.

Em resposta, o Administrador Judicial publicou novo rol de credores, arrolando como crédito em favor da apelante tão somente
o valor de R$ 851.774,14, relativamente ao crédito indicado como concursal (que não foi objeto desta execução), excluindo a obrigação de natureza extraconcursal, conforme rol de credores juntado no ID nº 260087202. Vejamos:

Nesse contexto, o contrato e a quitação integral pela apelante dos grãos de soja, objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja firmado em momento anterior ao pedido de processamento de recuperação judicial revela que o crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

Ademais, o contrato previa que a apelada seria mera possuidora e depositária do produto vendido, nos termos da “cláusula
constituti
” (cláusula 6.7 do contrato). Vejamos (ID nº 24862187 – pág. 4):

De tal disposição contratual extrai-se que pago o preço, tornar-se-ia a apelante proprietária do produto adquirido e a apelada mera possuidora e depositária do produto.

Assim, havendo expressamente a
clausula

constituti
sobre o produto objeto do contrato e a impossibilidade de dele ceder, transferir ou alienar, há tradição ficta, aplicando-se o art. 1.267, parágrafo único, do Código Civil, in
verbis
:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Trata-se aqui de produto pago e não entregue pela apelada de propriedade da apelante.

Nesse sentido:

Apelação – Embargos à execução – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Contrato de compra e venda de fertilizantes, com cláusula
constituti
, vedada expressamente a disposição do bem pela depositária fiel – Depósito regular de coisa fungível – Pagamento integral efetuado, prazo de entrega e emissão das notas fiscais de saída do produto, todos anteriores à data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial da vendedora – Produto que, nesta data, existia e era de propriedade da adquirente, não
da
vendedora e ora recuperanda – Entrega que era de rigor – Inexistência de crédito sujeito à recuperação judicial – Irrelevância que a recuperanda tenha incluído o suposto crédito no
rol de credores, com o que a embargada não concordou – Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Liminares de busca e apreensão anteriormente cumpridas que restam confirmadas – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10020223020198260428 SP 1002022-30.2019.8.26.0428, Relator: Grava
Brazil
, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/10/2020)

“Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação ao crédito - Acolhimento parcial da impugnação para excluir o crédito, relativo à entrega de sacas de açúcar, da recuperação do Grupo Baldin - Inconformismo - Quitação integral do preço do contrato antes do ajuizamento do pedido de recuperação -Representante das recuperandas que passou a figurar como mero fiel depositário da mercadoria negociada, o que prova a tradição do bem - Açúcar que não pertence ao patrimônio do Grupo Baldin e que não deve ser submetido à recuperação -Manutenção integral da sentença - Não provimento.”

(TJ-SP, AI n. 0132178-59.2013.8.26.0000, 1ª CRDE, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. em 20.02.2014. No mesmo sentido: AI n. 0130529-59.2013.8.26.0000, do mesmo órgão e relatoria, j. em 24.10.2013; Apelação n. 0153237-31.2012.8.26.0100, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. em 08.06.2016.)

Ademais, conforme nota-se o administrador judicial não indicou o crédito que se discute nesta execução na relação de credores, portanto, o crédito não está sujeito à recuperação judicial.

Sendo assim, inexiste crédito do apelante sujeito à recuperação judicial, mas direito de propriedade sobre o produto em questão, que autoriza sua reivindicação.

Assim, considerando a
extraconcursalidade
da obrigação de entrega e restituição dos grãos que estão em posse da apelada, mas são de propriedade da apelante, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe, para que então seja possível a continuidade da execução.

Ante o exposto,
dou provimento
recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os embargos à execução e determinar a continuidade da execução de entrega de coisa incerta nº 1000870-75.2019.8.11.0100.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto
.
”
-

(ID nº
274467878
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelaçã
o que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir o mérito da controvérsia por meio dos
aclaratórios
, o que não se admite.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
da parte executada
e

acolho

os embargos de declaração
da exequente
com efeitos modificativos para fins de sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025